Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-81.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705391-81.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: ANGELA MARIA MARTO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos infringentes e de nulidade opostos pela Defesa de ANGELA MARIA MARTO DOS SANTOS contra acórdão não unânime proferido pela 2a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça (ID. 76190683) que, sob relatoria designada do Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pela ora embargante. Ficou vencido o Revisor, Desembargador Jair Soares, que divergiu, unicamente, sobre o valor da indenização por danos morais. O voto divergente solicitou a alteração do valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais). O Acórdão embargado restou assim ementado (ID. 76190683): Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/89) e fixou o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima, a título de indenização por danos morais. II. Questões em discussão: 2. Cinge-se a controvérsia em analisar: (i) a suficiência de provas; e (ii) a indenização por dano moral fixada. III. Razões de decidir: 4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de injúria racial por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunhas, registros das mensagens enviadas e confissão da acusada, ainda que parcial, não há espaço para absolvição. 5. As expressões “pobre mestiça” e “ele gosta de loura e branca”, utilizadas em contexto de disputa interpessoal e dirigidas à vítima após descoberta de seu relacionamento com o ex-companheiro da condenada, revelam conteúdo discriminatório e ofensivo à identidade racial e condição social da ofendida, evidenciando o dolo específico exigido pelo tipo penal. 6. A condenação à indenização por danos morais observou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que constou da denúncia, com expressa indicação do montante almejado. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e às condições econômicas das partes, valendo frisar que a ré é professora do Governo do Distrito Federal, possui imóveis e carro, não havendo razão para sua exclusão ou redução. IV. Dispositivo: 7. Recurso desprovido. (destaques originais) A parte embargante interpôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e não providos. Confira-se (ID. 78040239): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão no 2042171 que manteve a condenação da embargante pelo crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/89) e a fixação da indenização mínima no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão: 2. Alegada existência de omissão e contradição no acórdão embargado, por ausência de enfrentamento das teses defensivas e pela divergência no valor fixado a título de indenização. III. Razões de decidir: 3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal. 4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento. 5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso. IV. Dispositivo: 6. Embargos desprovidos. (destaques originais) Em suas razões recursais (ID. 78761682), a Defesa sustenta a prevalência do voto minoritário proferido pelo Desembargador Revisor Jair Soares, o qual reduziu a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00, por considerar desproporcional o valor fixado, diante da extensão do dano e das condições econômicas da ré, professora e em processo de partilha de bens com o ex-marido. Argumenta que a condenação se baseou em um único contato virtual, afastando imputações mais graves, e que o montante atual compromete a subsistência da embargante. Subsidiariamente, defende a reavaliação da tese de ausência de dolo específico na injúria racial, alegando fragilidade da prova digital, quebra da cadeia de custódia e falta de justa causa para a denúncia, o que imporia a absolvição. Requer, pois, o conhecimento e provimento dos embargos infringentes. A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (ID. 79275898). Os embargos foram admitidos pelo Relator (ID. 79392797). É o relatório. Quanto aos pressupostos de admissibilidade, observa-se que o recurso não merece conhecimento, em consonância com o parecer ministerial. Como descrito no art. 609 do Código de Processo Penal, os embargos infringentes e de nulidade devem ser interpostos quando a decisão da segunda instância for não unânime, no prazo de 10 dias. De fato, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recursos, em analogia com o art. 1.026 do Código de Processo Civil. Dessa forma, o prazo para interposição dos embargos infringentes apenas se iniciou a partir da intimação do teor do acórdão que apreciou os embargos de declaração. Com efeito, o acórdão de ID. 78040239 foi disponibilizado no Diário da Justiça em 04.11.2025. Conforme a aba de expedientes do PJE, o sistema registrou a ciência em 05.11.2025 para ANGELA MARIA MARTO DOS SANTOS. Na forma do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. Assim, o prazo se iniciou em 06.11.2025. Outrossim, “não se computará no prazo o dia do começo, incluindo, porém, o do vencimento”, conforme art. 798, § 1o, do Código de Processo Penal. Nesse contexto, o prazo terminou em 16.11.2025, no domingo, devendo ser prorrogado para o dia útil imediato (art. 798, § 3o, do CPP). Logo, o prazo dos embargos infringentes se encerrou em 17 de novembro de 2025. Contudo, a parte apenas interpôs o recurso em 24 de novembro de 2024. Por conseguinte, o recurso é evidentemente intempestivo. Assim, NÃO CONHEÇO dos embargos infringentes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora